Tribunal: TJMT
Processo: 1031275-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031275-77.2019.8.11.0041
1a APELANTE: NILDA PEREIRA DE CARVALHO.
2a APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que fora interposto recurso de apelação, também, pela parte autora, Nilda Pereira de Carvalho, no Id. n.o 67190481, no entanto não houve a publicação da intimação desta para oportunizar a apresentação das contrarrazões por parte da apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da parte para apresentação das contrarrazões ao recurso de Id. n.o 67190481. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Retifique-se a autuação das partes fazendo constar ambas como parte apelante e apelada.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR